Tribunal: TJSP
Processo: 2153453-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Decisão que determinou comprovação dos pressupostos para concessão do benefício de gratuidade de justiça à ré pessoa jurídica – Ausência de presunção em seu favor quanto à hipossuficiência econômica – Insuficiência da prova quanto à necessidade de concessão do benefício – Diferimento das custas ao final do processo – Não justificação –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Decisão que determinou comprovação dos pressupostos para concessão do benefício de gratuidade de justiça à ré pessoa jurídica – Ausência de presunção em seu favor quanto à hipossuficiência econômica – Insuficiência da prova quanto à necessidade de concessão do benefício – Diferimento das custas ao final do processo – Não justificação – Decisão mantida - AVERBAÇÃO DE GRAVAME EM MATRÍCULA DE IMÓVEL – Probabilidade do direito demonstrada – Instrumento particular de promessa de permuta de imóveis por prestação de serviços de engenharia – Averbação da existência de ação nas matrículas dos imóveis – Decisão reformada nesta parte - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.